Tribunal: CARF
Processo: 10675.001964/99-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.001964/99-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.306 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrente
GRANJA RESENDE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1995, 1996, 1997
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO.
Nos casos em que o IRRF é considerado como antecipação do imposto devido,
a lei exige, para que se efetive a compensação na declaração da pessoa física
ou jurídica, que o contribuinte possua comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.001964/99-91
Fl. 958
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.306 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.001964/99-91

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer um crédito adicional no valor de R$
6.906,57, nos termos do voto da relatora.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Bianca
Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausente, justificadamente, o
Conselheiro Lucas Esteves Borges, substituído pela Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça.
Fl. 959
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.306 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.001964/99-91

Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Trata o presente processo dos pedidos de restituição e compensação, por intermédio dos
quais, a interessada retro identificada pleiteia a restituição/compensação de crédito
decorrente de saldo negativo de Imposto de Renda Pessoa Jurídica, referente aos anos-
calendário 1995 a 1997, com débitos de PIS e COFINS (v. fls. 2, 6 e 7). A requerente
instrui seu pleito com os documentos de fls. 8 a 98.
Em 29/11/2000, a requerente acostou aos autos novos pedidos de compensação, em
substituição àqueles anteriormente apresentados, sob a justificativa de que, tendo
retificado as DCTF relativas ao exercício 1999, houve alteração dos valores a serem
restituídos/ compensados (fls. 103 e 104).
Na apreciação do pleito, a autoridade administrativa competente da Delegacia da
Receita Federal em Joaçaba, por intermédio do Despacho Decisório n° 345/2005,
reconhece parcialmente seu cabimento (fls. 253 a 258). Em suma, fundamenta-se a
referida autoridade no fato de que para ser compensado o IRRF incidente sobre os
rendimentos de aplicação financeira, necessário se faz a apresentação do respectivo
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora em nome da interessada.
Inconformada, a sucessora da interessada apresentou, por intermédio de seu
representante legal, a manifestação de inconformidade de fls. 261 a 266, fundamentada
nas razões a seguir sintetizadas.
Inicialmente, faz a seguinte transcrição do Despacho Decisório proferido pela
autoridade administrativa:
"A interessada comprovou pelos documentos de (...) ter sofrido a retenção do imposto
nos valores que pretende se ressarcir (...) Todavia, nem todos os documentos
apresentados, podem ser apresentados, todavia (sic) podem ser utilizados, eis que alguns
tratam-se de simples extratos, correspondência bancária, comprovantes de aplicações,
nota de negociação, demonstrativos, avisos de lançamento (...) os quais não possuem
qualquer valor probante... " (fl. 2/6).
Em vista disso, afirma que "de forma alguma há de se concordar com a tentativa do art.
943 do RIR de revogar a realidade". Nesse contexto, indaga a interessada, porque seria
negada a força probante de uma correspondência bancária acerca da retenção de
imposto, se a Fazenda poderia conferir a veracidade do fato nas declarações
apresentadas pelas fontes pagadoras? Complementa que a negativa de restituir saldos de
IRRF sobre aplicações financeiras, com base em mera suposição de falta de documentos
— escudada em artigo de regulamento que não poderia pretender revogar a lei e a
realidade dos fatos —, resulta em enriquecimento ilícito da União.
Observa que a decisão recorrida não nega a existência das retenções e a necessidade da
devolução dos valores, conforme requerido pela empresa; no entanto, baseia-se em falta
de cumprimento de formalidade.
Em nome da moralidade administrativa e do princípio da legalidade, assevera que há de
se considerar perfeitamente válido o direito de repetir o indébito.
Para corroborar seu arrazoado, cita ainda o art. 108 do CTN e o art. 332 do CPC.
Ao final, requer a reforma do Despacho Decisório n° 345/2005, para que seja
reconhecido o direito de ter restituídos os saldos de IRRF sobre os rendimentos de
aplicações financeiras nos anos-calendário 1995 a 1997.
Fl. 960
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.306 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.001964/99-91

A decisão da autoridade de primeira instância julgou procedente em parte a
manifestação de inconformidade mantendo o disposto no despacho decisório, cuja acórdão
encontra-se as fls. 276 e segs. e ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1995, 1996, 1997 SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO.
Nos casos em que o IRRF é considerado como antecipação do imposto devido,
a lei exige, para que se efetive a compensação na declaração da pessoa física
ou jurídica, que o contribuinte possua comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora.

Solicitação Deferida em Parte

Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em sede de defesa, acrescentando razões para
reforma na decisão recorrida.
Em sessão de julgamento de 22 de janeiro de 2019, esta mesma Turma, apesar de
com composição diversa, analisou os autos e decidiu converter o processo em diligencia
(Resolução no 1301000.646), buscando que fossem reanalisados os documentos juntados aos
autos pelo contribuinte sob a ótica da Sumula CARF 80.
Neste sentido, foi elaborado Relatório de Diligencia com manifestação por parte
da contribuinte.

É o relatório.
Fl. 961
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.306 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.001964/99-91

Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
A ora Recorrente em 22/09/1999, apresentou junto a Delegacia da Receita Federal
em Uberlândia - SC, pedido de restituição de saldo de IRRF sobre aplicações financeiras,
apurado nas declarações dos anos calendários de 1995, 1996 e 1997, no montante de R$
2.144.637,68.
O pedido foi parcialmente deferido, pela Delegacia da Receita Federal em Joaçaba
(DRF), por meio do Despacho Decisório, uma vez que os valores de IRRF foram parcialmente
reconhecidos – restou glosado o valor de R$ 531.441,58.
Em relação ao valor glosado vejamos o que diz o Despacho Decisório, no qual se
baseou a decisão recorrida para manter a compensação apenas parcial dos débitos tributários em
questão (fl. 256).
A interessada comprovou pelos documentos de fls.18/29, 33/64 e 68/98 ter sofrido a
retenção do imposto nos valores que pretende se ressarcir, tendo apresentado os
respectivos comprovantes em formulário nos modelos aprovados pela SRF, através da
Instrução Normativa SRF n° 72/95 e Instrução Normativa SRF n° 150, de 15 de
dezembro de 1998 e atos posteriores. Todavia, nem todos os documentos apresentados,
podem ser utilizados, eis que alguns tratam-se de simples extratos, correspondência
bancária, comprovantes de aplicação, Nota de negociação, demonstrativos, avisos de
lançamento, a exemplo dos documentos de fls.24, 26/27, 33/34, 36/37, 40/43, 45, 47/50,
53/58, 602 62/63, 68, 73, 81/82, 88, 95/98, os quais não possuem qualquer valor
probante, não podendo ser aceitos, portanto.
A empresa recorreu desta decisão, e a Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ), por meio do Acórdão 07-9.479 de 2007, manteve inalterado o Despacho da DRF (fl 276 a
279).
Ao chegar a este colegiado, o relator, compulsando-se os autos verificou que,
contrariamente ao que afirma o despacho decisório, nas folhas mencionadas havia destaque do
valor de IRRF. Desta forma, o colegiado decidiu no sentido de que os autos retornassem a
unidade de origem para nova analise da documentação anexada pelo contribuinte - Resolução
CARF 1301-000.646.
Relatório de diligencia
A Autoridade fazendária confeccionou o Relatório de Diligência Fiscal (e-fls. 881
e segs), por meio do qual reconheceu um crédito adicional no valor de R$ 6.906,57, para o ano-
calendário 1996.
Em relação aos montantes não reconhecidos, o Relatório de Diligência Fiscal
ratificou o quanto analisado por ocasião do Despacho Decisório, trazendo relação dos
documentos cujo IRRF não estaria descrito e, portanto, não poderia compor o direito creditório.
Fl. 962
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.306 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.001964/99-91

Ainda, em atendimento à Resolução do CARF, verificou as DIRFs existentes em seus sistemas e
intimou as fontes pagadoras, sem apurar, como resultado, direito creditório adicional.
Vejamos os trechos mais importantes do que dispôs o relatório de diligencia ao
reanalisar os documentos apresentados pelo contribuinte:

Em atendimento à Resolução CARF 1301-000.646 (fl 464 a 470), foi realizada nova
análise (fl 544 a 575) da documentação anexada, aos autos, pelo contribuinte, junto às
folhas 19 a 99.
No DD 345/2005 (fl 255 a 260), foi reconhecido totalmente os valores de IRRF
pleiteados para o ano-calendário 1995, tendo sido indeferidos valores somente nos anos
de 1996 e 1997:

Contudo, todos os documentos apresentados, das folhas 19 a 99, foram novamente
analisados com objetivo de verificar se algum documento refere-se aos anos de 1996 e
1997.

Foi constatado que, parte desta documentação, realmente não contém dados de IRRF
(campos zerados ou ausentes), e parte já foi aceita no DD 345/2005, conforme
observações no arquivo juntado às folhas 544 a 575 e na tabela a seguir:
(...)
Após análise nesta diligência, apenas os documentos a seguir foram aceitos como
comprovantes de retenções, além dos já reconhecidos no DD 345/2005:

Tais valores. juntamente aos já deferidos no DD 345/2005. somam créditos de:

Em atendimento à Resolução 1301-000.646, o sistema de controle da Dirf foi
consultado. Foi verificado que os valores declarados em Dirf correspondem aos valores
já deferidos no DD 345/2005 (fl 539 a 543 ).

Fl. 963
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.306 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.001964/99-91

Em atendimento à Resolução 1301-000.646, o contribuinte foi intimado a apresentar
novos comprovantes de IRRF dos anos-calendário 1996 e 1997 ("comprovar o que diz a
Súmula 80 do CARF'), via Termo de Intimação n°41/2019 (fl 477 a 478).
(...)
Devidamente cientificado, o contribuinte declinou o direito de apresentar novamente
documentação comprobatória (fl 481 a 482)(...).
Ainda em atendimento à Resolução 1301-000.646, as supostas fontes pagadoras,
presentes em documentos desconsiderados pela fiscalização, foram intimadas a:
informar se houve retenção na fonte em nome da Granja Rezende nos anos 1996 e 1997,
e, em caso positivo, apresentar comprovantes de retenção e documentos de arrecadação
de tais tributos (fl 577 a 879).
A seguir, tabela com os e-dossiês de circularização junto às supostas fontes pagadoras:

Na planilha "Respostas circularização", arquivo não paginável, juntado à folha 880, há a
lista das supostas fontes pagadoras que foram intimadas e as respostas às intimações.
Não houve confirmação de nenhuma retenção na fonte.
As supostas fontes pagadoras HSBC Bamerindus, Banco Banorte, Bozano Simonsen,
Itaú, Banco Frances e Brasileiro, representadas pelas respectivas sucessoras, não se
manifestaram.
Apenas a fonte pagadora Banco de Crédito Nacional, representada pela sucessora Banco
Alvorada, apresentou documentação com retenções na fonte efetuadas em 1997.
Contudo, tais valores se incluem nos já deferidos no Despacho 345/2005.
As demais fontes pagadoras afirmaram: não ter efetuado retenções na fonte em nome da
Granja Rezende, ou não ter encontrado documentação relacionada em seus sistemas de
controle.
Portanto, por meio da Circularização junto às supostas fontes pagadoras, nenhum valor
foi acrescentado aos já deferidos no DD 345/2005.
Cabe destacar que, no pedido inicial (fl 3), o contribuinte solicita o valor total de R$
2.144.637,68, que corresponde à soma do IRRF pleiteado dos anos 1995 a 1997(...)
Entretanto, o crédito passível de restituição é o saldo negativo de IRPJ.
Para os anos-calendário 1995 e 1997, o valor do IRRF coincidiu com o de saldo
negativo. Mas para o ano-calendário 1996, não. O total do IRRF pleiteado pelo
contribuinte, para o ano 1996, é R$ 769.220,13, enquanto o valor declarado em DIPJ de
saldo negativo foi de apenas R$ 238.889,67. Valor inclusive, reconhecido totalmente no
Despacho Decisório 345/2005.
Fl. 964
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.306 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.001964/99-91

Assim, no Despacho Decisório 345/2005, o valor de saldo negativo do ano-calendário
1996 foi reconhecido até o limite declarado em DIPJ:

Portanto, os valores reconhecidos no Despacho Decisório 345/2005, somados aos
valores reconhecidos na presente Diligência, são:

Dê-se ciência deste Relatório de Diligência ao contribuinte do qual é cabível
manifestação, no prazo de 30 (trinta) dias da ciência deste documento, conforme art. 35,
parágrafo único do Decreto n° 7574/2011.

Em sua manifestação em relação ao despacho decisório (e-fl. 895 e segs), a
Recorrente alega que o vício identificado e abordado pela Resolução CARF 1301-000.646 não
teria sido sanado posto que ainda não haveria clareza na motivação pela qual não poderiam ser
utilizados para compor o direito creditório pleiteado os documentos apresentados pelo
contribuinte.
Cita como exemplo o extrato de fls. 40 (manual) / 41 (eletrônico), citado na
Resolução CARF n.° 1301-000.646 como não tendo sido objeto de análise no Despacho
Decisório e que, mesmo assim, também não foi examinado pelo Relatório de Diligência Fiscal
— a despeito de constar destaque de IRRF em relação ao extrato do Banco Dibens:

Fl. 965
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.306 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.001964/99-91

Desta forma, pleiteia, mais uma vez, que o julgamento seja convertido em
diligencia para que d. Autoridade Fiscal reexamine o cenário probatório produzido nos autos,
intimando a BRF, oportunamente, para que se manifeste, nos termos da determinação contida na
Resolução CARF 1301-000.646.

Voto
Argumenta a Recorrente que o vício identificado e abordado pela Resolução
CARF 1301-000.646 não teria sido sanado posto que ainda não haveria clareza na motivação
pela qual não poderiam ser utilizados para compor o direito creditório pleiteado os documentos
apresentados pelo contribuinte.
Fl. 966
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-004.306 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.001964/99-91

Contrariamente ao alegado pela Recorrente, nota-se que a documentação foi
analisada pormenorizadamente pela autoridade fazendária, fato facilmente verificado pela tabela
elaborada na página 3 e segs do Relatório de Diligencia Fiscal (e-fls. 883 e segs) em que detalha
a motivação considerada para utilização (ou não) do crédito pleiteado, vejamos um trecho da
tabela mencionada:

Especificamente em relação ao documento citado como exemplo (extrato de fls.
40 (manual) / 41 (eletrônico) - Banco Dibens), temos que o valor foi devidamente incluído no
crédito pleiteado quando do Despacho Decisório, vejamos :

Fl. 967
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-004.306 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.001964/99-91

Desta forma, carece de razão a Recorrente, considerando que a documentação foi
reanalisada, as fontes pagadoras foram circularizadas e foi dada oportunidade à Recorrente
apresentar documentos adicionais pela autoridade fazendária, nada havendo a prejudicar a
analise realizada.
Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito DAR-
LHE PROVIMENTO PARCIAL para reconhecer um crédito adicional no valor de R$
6.906,57, para o ano-calendário 1996, conforme apurado pelo Relatório de Diligencia.

(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 968
DF CARF MF
Documento nato-digital